Tribunal: TJDFT
Processo: 0742555-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742555-53.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMERINDA RODRIGUES ALVES AGRAVADO: IRON NUNES DE SOUSA FILHO REPRESENTANTE LEGAL: IRON NUNES DE SOUSA FILHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALMERINDA RODRIGUES ALVES contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, na Ação de Inventário Judicial e Partilha de Bens n. 0027469-19.2009.8.07.0007, dos bens deixados por IRON NUNES DE SOUSA, proposta por IRON NUNES DE SOUSA FILHO (inventariante), FABIO HENRIQUE PAZ DE SOUSA, JANAINA NUCCIA DO PRADO SOUSA e NATHALIA LETICIA TEOTONIO DE SOUSA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 42243274), a d. Magistrada de primeiro grau determinou que a agravante, na qualidade de herdeira por representação do espólio da viúva MAYSA RODRIQUES ALVES DE SOUSA, efetuasse o pagamento das multas, impostos e demais consectários incidentes sobre o veículo do espólio, referente ao período que a agravante detém a posse do bem, sob pena de eventual dívida ser decotada de sua quota parte na partilha dos bens. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante aduz, em síntese, que com a morte se opera a transferência da herança, permanecendo a posse direta dos bens transmitidos a cargo de quem detém a posse de fato ou do inventariante. Argumenta que, enquanto não há a individualização da quota pertencente a cada herdeiro, a herança responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus, devendo o espólio assumir as dívidas incidentes sobre o veículo. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão da decisão vergastada até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão, desonerando a agravante do pagamento das dívidas referentes ao veículo do espólio pelo período em que exerce a posse do bem. Comprovantes de recolhimento de preparo juntados (ID 42243271). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, o entendimento firmado na r. decisão agravada não merece qualquer censura. A questão controvertida a ser dirimida reside em analisar se a agravante, na qualidade de herdeira por representação do espólio da viúva Maysa Rodrigues Alves de Sousa, é responsável pelo pagamento de multas, impostos e demais consectários incidentes sobre o veículo do espólio, referente ao período em que vem exercendo a posse do bem. De início, cumpre observar que é ponto incontroverso que a agravante é possuidora do veículo Ford Ecosport XLS 1.6 flex 2007/2007, desde o falecimento de sua filha Maysa Rodrigues Alves de Sousa, em 13/11/2009 (ID 37537274 - Pág. 46, dos autos de origem), que era meeira do de cujus (ID 37537286 - Pág. 24). De acordo com o artigo 3o do Decreto no 34.024/2012, (O) fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor, registrado e licenciado, inscrito ou matriculado no Distrito Federal, perante as autoridades de trânsito nas vias terrestres, aquáticas ou aéreas. Deste modo, cabe à possuidora a responsabilidade pelos impostos e multas incidentes sobre o bem, sob pena de enriquecimento sem causa, sem prejuízo de eventual indenização aos demais herdeiros pela fruição do bem do espólio, que é responsável apenas pelo pagamento de eventuais dívidas existentes antes do falecimento do de cujus. Nesse viés, colaciona-se decisão deste e. Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PARTILHA. ÚLTIMAS DECLARAÇÕES. VEÍCULO AUTOMOTOR INTEGRANTE DO ACERVO HEREDITÁRIO. DESPESAS. RESPONSABILIDADE. DÉBITOS GERADOS PELO VEÍCULO. POSSE EXCLUSIVA DO INVENTARIANTE. RESPONSABILIDADE. FRUIÇÃO EXCLUSIVA DO VEÍCULO PELO INVENTARIANTE. DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. EXISTÊNCIA DOS DÉBITOS. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DATA DE CONSTITUIÇÃO DOS DÉBITOS. AFERIÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Não havendo sido ultimada a partilha e subsistindo automóvel integrante do acervo partilhável sob a guarda e fruição exclusiva do inventariante, que dele usufrui, os tributos e despesas gerados pelo automotor, inclusive com manutenção e conservação, devem ser por ele suportados, sob pena de enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima, sobejando inviável o acolhimento da pretensão de que os débitos aludidos recaiam sobre o monte e sejam imputados ao espólio, notadamente se não comprovada a subsistência da dívida e a data em que eventualmente constituída. 2. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1382225, 07251191820218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PARTILHA DE BENS. VEÍCULO. USO DE FORMA EXCLUSIVA DA MEEIRA. DÍVIDAS. TRIBUTOS. MULTAS. RESPONSABILIDADE DA MEEIRA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 2. A posse exclusiva do veículo pela viúva/meeira atrai a responsabilidade pelo pagamento dos tributos e demais exigências legais de trafegabilidade do veículo, principalmente, em relação às multas, que decorrem diretamente da sua conduta no trânsito. Precedentes. Acórdãos no 1308531, no 836914 e no 1069815. 3. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1640109, 07228766720228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, em exame perfunctório, mostra-se correta a decisão agravada ao atribuir à agravante a responsabilidade pelos tributos e eventuais multas do veículo de propriedade do espólio que está exclusivamente em sua propriedade. Nesse contexto, não se evidencia a probabilidade do direito da agravante. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2022 às 19:13:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora